Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703270-89.2018.8.07.0001 RECORRENTES: CONVENCAO NAC ASS DE DEUS NO BRASIL MINIST MADUREIRA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RECORRIDOS: ESCOLA EVANGELICA DE BRASILIA - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA - ME, FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DE LITÍGIOS ENVOLVENDO AS TRANSATORIAS MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. GÊNESE DOS LITÍGIOS. CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEIS. COMODATÁRIAS. INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO NA CONVENÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO AJUSTADO. ALFORRIA COMPLETA DO DÉBITO REMANESCENTE. CLÁUSULA RESOLUTIVA. NATUREZA. CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO CONSOANTE A DESTINAÇÃO DA CONVENÇÃO E DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MODULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS A ELISÃO DA INADIMPLÊNCIA DA PARTE CREDORA. IMPERATIVIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ARTS. 413 e 884). ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. EQUILÍBRIO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÕES.INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. PROVIMENTO EDITADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA LEI NOVA. MARCO TEMPORAL. NOVA REGULAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. PARÂMETRO ORIGINÁRIO. MODULAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 3. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na apresentação da sua defesa, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 4. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições, restando formalizada por meio de instrumento vinculativo quanto ao seu teor, o qual irradia efeitos aos acordantes que, a seu turno, encontram-se submetidos às imprecações previstas no bojo da avença, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas. 5. A par da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, na interpretação e aplicação das regras contratuais que versam sobre composição da indenização reconhecida a uma parte deve se levar em conta a exata tradução do almejado e o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, que, como os demais princípios, pairam sobranceiros sobre o ordenamento jurídico, figurando inclusive como verdadeiro norte para sua interpretação e aplicação nos casos concretos, porquanto as disposições normativas, como cediço, dispõem sobre casos específicos, enquanto os princípios visam orientar o ordenamento jurídico e agourar concretude à disposição normativa de acordo com que vigora no meio social. 6. Concertado o pagamento de indenização à guia de composição das benfeitorias agregadas a imóvel objeto do comodato que enlaçara as transatoras, a gênese da obrigação de pagamento assumida pelo comodante já está realizada, devendo o cumprimento do acertado se verificar na conformidade do convencionado, não se afigurando consoante o objeto da composição que a previsão de que restaria alforriada do pagamento do saldo remanescente se a credora incorresse em mora quanto ao cumprimento de obrigações acessórias que assumira seja interpretada como cláusula resolutiva, pois encerra natureza de cláusula penal, que, a seu turno, deve ser interpretada no sentido de que a suspensão dos pagamentos somente perduraria enquanto a mora da credora persistisse, sob pena de se legitimar disposição penal ilegítima e desarrazoada que afronta a natureza bilateral e comutativa do convencionado e o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa lícita (CC, arts. 413 e 884). 7. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, acolhido o pedido condenatório, a verba honorária imputada à parte ré deve ser mensurada em percentual sobre o valor da condenação. 8. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, daí porque, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da condenação alcançar valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico obtido ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável. 9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação das rés conhecida e desprovida. Apelação das autoras conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. As recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 474, 476, ambos do Código Civil, e 200 do Código de Processo Civil, defendendo a vinculação obrigacional aos termos do contrato firmado e a aplicação da previsão legal da exceção de contrato não cumprido, haja vista o inadimplemento por parte das recorridas. Invocam o princípio da isonomia/igualdade em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 474, 476, ambos do Código Civil, e 200 do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1653697/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030